Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-11.2021.8.11.0098
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000023-11.2021.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DARCILIA PENHA TOMI CHA - CPF: 007.585.451-18 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO. CONTA BANCÁRIA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. JUNTADA DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. APÓLICE DE SEGURO E TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO TEOR DA GRAVAÇÃO PELA RECLAMANTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos.

2. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que realizou os descontos o, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

3. No presente caso, a reclamada comprova a relação jurídica entre as partes ao colacionar aos autos a contrato assinado digitalmente, acompanhado de documentos pessoais, registro fotográfico da autora, faturas e telas sistêmicas, provas não impugnadas especificamente pela recorrida durante a instrução processual, razão pela qual, a sentença deve ser reformada.

4. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Sentença reformada

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
reclamada
em face de
sentença de procedência dos pedidos iniciais,
para condenar a
reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como, ao pagamento de R$ 108,56 (cento e oito reais e cinquenta seis reais), já na forma dobrada, a título de danos materiais
, sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a origem dos valores descontados na conta corrente da reclamante.

A Recorrente sustenta a existência de relação contratual entre as partes e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório fixado em primeiro grau.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022